Tribunal: TJBA
Processo: 8041847-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041847-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: G. H. D. S. F. e outros Advogado(s): BRUNA SVEC SILVA GORDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. CANNABIDIOL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DA PACIENTE DEMONSTRADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8041847-88.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante G. H. D. S. F. representado por JACIARA PEREIRA DE SOUSA e como agravados ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,